Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-20.2024.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001586-20.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.874.211-20 (APELANTE), MARLENE SIMOES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 442.391.141-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal).

2.
A defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção, alegando que a violação de domicílio foi
mero meio
para a tentativa de furto, e pleiteia a majoração da fração redutora pela tentativa, sob o argumento de que o
iter criminis
foi incipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo crime de furto tentado, em razão do princípio da consunção; e

(
ii
) estabelecer se a fração redutora pela tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da consunção exige que um crime seja meio necessário ou normal etapa de preparação ou execução de outro, de modo que a infração menos grave seja absorvida pela mais gravosa. No caso, a violação de domicílio ocorreu com desígnio autônomo, pois o apelante
ingressou na residência da vítima para fugir da abordagem policial, e não como instrumento para a subtração patrimonial, afastando-se a consunção.

5.
A redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito. No caso, o apelante cortou os fios elétricos da vítima, exigindo intervenção técnica para reparação, demonstrando que seu
iter criminis
foi significativamente percorrido. Assim, a fração mínima (um terço) aplicada na sentença é proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de violação de domicílio não é absorvido pelo furto tentado quando praticado com desígnios autônomos, como no caso em que o agente ingressa no imóvel para fugir da abordagem policial.

2.
A fração redutora pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a iminência da consumação, sendo proporcional a redução mínima quando o
iter criminis
foi amplamente percorrido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 14, II; 69; 150; 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 17. TJMT,
ApCrim
1004277-43.2020.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Mario Benedito Pereira
d
a Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001586-20.2024.8.11.0006
, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Cáceres
/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art.
155, §1º, c/c art
.
14, II, e art
.
150,

na forma do art
.
69 do Código Penal
, à
s
pena
s
de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e de 7 (sete) meses de detenção
em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
52 (cinquenta e dois)
dias-multa
(Id.
238309272
)
.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
238309292
, a defesa
busca a
absolvição do crime de violação de domicílio
(art. 150, §1º, do C
ódigo
P
enal
), alegando
bis in idem
e a aplicação do
Princípio da Consunção
, pois a invasão teria sido apenas um meio para o furto tentado. Além disso, requer a
aplicação da fração máxima de diminuição da pena
pelo crime patrimonial, sustentando que a tentativa foi incipiente e sem proximidade da consumação
. E, por fim,
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
238309296
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
248128695
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO.

PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se, inicialmente, a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, a absolvição do apelante da prática do delito de
violação de domicílio com a aplicação do princípio da consunção ante a existência de
bis in idem
na condenação.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
238309242
, narra os fatos desta forma:

Fato 01:

Do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal c/c art. 14, do Código Penal Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 05h00min, na Rua
Corimbata
, n.º 599, no Bairro Cidade Alta, neste Município, o indiciado MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA, vulgo “GAMBÁ”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em fiação de energia, pertencente a vítima Marlene Simões de Oliveira Souza, conforme Auto

de Prisão em Flagrante (id. 142396109), Boletim de Ocorrência n.º 2024.514113 (id. 142396110), Termo de exibição e apreensão (id. 142396113), Termo de Representação Criminal (id. 142396117), e demais elementos de prova coligados nos autos.

Fato 02: Do crime previsto no art. 150, do Código Penal

Denota-se, também, do caderno informativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA, vulgo “GAMBÁ”, entrou clandestinamente na casa da vítima Marlene Simões de Oliveira Souza, contra sua vontade expressa ou tácita, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 142396109), Boletim de Ocorrência
n.º 2024.514113 (id. 142396110), Termo de exibição e apreensão (id. 142396113), Termo de Representação Criminal (id. 142396117), e demais elementos de prova coligados nos autos.

Infere-se do caderno informativo que a guarnição da
Policia
Militar foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência, na qual um indivíduo estava tentando subtrair a fiação elétrica de uma residência próxima à Secretaria Estadual de Saúde.

Ao diligenciarem até a casa, visualizaram o MARIO BENEDITO ainda tentando furtar os fios do padrão de energia da casa da vítima Marlene Simões de Oliveira Souza,
mo
mento em que ele, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, pulando o muro da residência da vítima contra sua vontade, até ser localizado a alguns metros do local, em um terreno baldio
[...]
.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art.
155, §1º, c/c art
.
14, II, e art
.
150,

na forma do art
.
69 do Código Penal
.

Conforme já exposto, o
apelante sustenta que a violação de domicílio deve ser absorvida pelo crime de furto tentado, uma vez que teria ocorrido como um meio para a
tentativa de
subtração do bem.

No entanto, tal tese não se sustenta diante das circunstâncias dos autos.

Como se sabe,
incide o princípio da consunção
quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime. No caso concreto as ações delituosos do ora recorrente são distintas, veja numa adentra a residência da vítima sem permissão e contra sua vontade [invasão de domicilio]; na outro, subtração de fios elétricos, retirando-os a partir do quadro [padrão] instalado na parte externa da residência. Assim, a aplicação deste postulado é inviável juridicamente porque não há existência de um nexo de das condutas ilícitas, o principio da consunção para que seja admissível e aplicado exige ou pressupõe nexo dos fatos, para efeito da possibilidade de absorção daquela menos grave, pela de maior efeito deletério e mais danosa.

A propósito, segundo Rogério Greco, é possível a incidência do princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, “não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim”. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de
domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com um cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente preencha e o assine.
O preenchimento e a falsa assinatura aposta no cheque são considerados
antefatos
impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e de estelionato o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O
pós-fato
impunível pode ser considerado como um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, “os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por esses consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação
pratica
apenas o crime de moeda falsa (art. 289, do CP)”. [...].
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 31/32).
Destacamos

Na hipótese, ao contrário do entendimento consignado pela Defensoria, os policiais militares
Daniel Leite da Silva
e
Walmir César Dias de Moura
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, afirmaram, sob o crivo do contraditório, que, após um segurança privado ligar para o 190 informando sobre o furto de um objeto em uma igreja
e, ao
iniciar
e
m as diligências
,
receberam nova informação de que um indivíduo estaria tentando furtar o padrão de energia de uma residência. Ao chegarem ao local, visualizaram o suspeito sobre um muro, que, ao perceber a aproximação da equipe, tentou fugir, pulando para dentro da casa e, posteriormente, para a rua
, sendo que a
pós perseguição, ele foi localizado em um terreno baldio, onde se entregou.

Como se observa, o crime de
violação de domicílio
não constituiu meio necessário para a
preparação, execução ou exaurimento
do crime de furto, pois foi praticado de forma
autônoma
, com
desígnios distintos
. Inexiste, portanto, qualquer relação de dependência entre as infrações, uma vez que
o ingresso do apelante na residência da vítima ocorreu unicamente como tentativa de fuga
da abordagem policial
, e não como
instrumento para a concretização da subtração patrimonial
.

Logo
, as condutas tipificadas nos
art
s
.
150 e 155
, §1º,
do Código Penal, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de violação de domicílio não constituiu meio necessário
para a prática
do crime de furto, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção.

No que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que a diminuição mínima (um terço) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que o apelante chegou de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que
, segundo o relato da vítima,
o apelante

já havia
cortado os fios elétricos sendo necessária a intervenção da companhia de energia para reparar os danos causados pelo apelante.

Em casos semelhantes, este Tribunal assim já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, SEM REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ao apelante à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, 15 dias de detenção e 27 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), a serem cumpridas em regime inicial aberto. 2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi visto pela vítima, por circuito de monitoramento, como um dos indivíduos que tocou seu interfone, às 23h30, em atitudes suspeitas momento antes do crime; (
ii
) o apelante estava em frente à casa da vítima e empreendeu fuga quando avistou a Polícia Militar chegando ao local; (
iii
) o apelante não obedeceu aos sinais sonoros e de luz emitidos pelos policiais; (
iv
) o apelante foi preso apenas quando caiu da motocicleta, ocasião em que foi encontrado com uma arma de fogo. 3. Requerimentos: (i) absolvição pelo furto tentado e pela desobediência; (
ii
) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto; (
iii
) majoração da redução da pena do crime de furto em razão da tentativa; e (
iv
) reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de porte ilegal de arma
de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos para a absolvição do apelante pelos crimes de furto tentado e desobediência; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no furto; (
iii
) estabelecer se o iter criminis percorrido no crime de furto justifica a majoração da fração de redução da pena pela tentativa; e (
iv
) avaliar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por depoimento policial nas duas fases da persecução penal e pela confissão extrajudicial do apelante, é elemento idôneo a justificar a condenação pela prática do crime de furto. A confissão extrajudicial do apelante, aliada aos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, comprova a participação no crime. 6. A qualificadora do concurso de pessoas encontra-se devidamente comprovada, uma vez que o crime foi praticado em companhia de outros agentes, conforme observado por testemunhas e relatado pela vítima. 7. No tocante ao crime de desobediência, os relatos dos policiais são coerentes e confirmam que o apelante
desobedeceu ordens
claras de parada, emitidas com sinais sonoros e luminosos, configurando a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal. 8.
A fração de 1/3 (um terço) aplicada na redução da pena do furto tentado é adequada, considerando que o iter criminis foi amplamente percorrido, com o ingresso no imóvel e danos à porta da residência, sendo interrompido apenas pela chegada da Polícia Militar.
9. Reconhece-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o apelante admitiu espontaneamente a posse da arma durante a fase judicial. Contudo, em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, a reprimenda permanece inalterada. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 14, II; 65, III, "d"; 155, §4º, IV; 330. Lei nº 10.826/03, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 823.523/SP e Súmula 231. TJMT, Enunciado Criminal n. 46/TCCR e
ApCrim
1004277-43.2020.8.11.0007. TJMG,
ApCrim
1.0000.24.393424-7/001.

(N.U 1021666-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.
Destacamos

Dessa forma, resta evidente que a escolha da fração mínima para a redução da pena pela tentativa foi
criteriosa e proporcional
, levando em conta o
grau de desenvolvimento da ação criminosa
e a
iminência da consumação do delito
, visto que o
apelante
foi impedido pela intervenção
dos policiais
, demonstrando que seu
iter criminis

se aproximou significativamente da consumação
.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Mario Benedito Pereira
d
a Silva
, mantendo
incólume
a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025